Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812623-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO.

1.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

3.

ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. 4. CONDIÇÕES SUBJETIVAS

NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA
. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cametá/
Pa em que é Paciente
Rafael de Almeida Barbosa
,
na 65ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em conhecer em parte do writ, e, na parte conhecida,
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído, Dr.
Carlos Antônio da Silva Figueiredo
, em favor de
RAFAEL DE ALMEIDA BARBOSA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA,
nos autos de nº 0800620-44.2021.814.0012.

Consta na impetração
que o Paciente está sendo acusado da suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 22/03/2021, na cidade de Cametá.

Relata o Impetrante a ausência de elementos ou indícios suficientes de autoria que comprove a conduta do Paciente na empreitada criminosa, o que torna ilegal sua prisão preventiva com base em meras suspeitas de autoria ou participação.

Posto isto, sustenta o constrangimento ilegal sofrido pela falta de fundamentação do decreto prisional que mantém o Paciente preso há mais de 300 dias sem culpa. E afirma que é dever de reanálise dos fundamentos da prisão preventiva a cada 90 dias, na dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ressalta ainda que, o Paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa, não havendo indícios de que se furtará da aplicação da lei penal ou prejudicará a instrução criminal, o que reforça a possibilidade de lhe ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, concedendo Alvará de Soltura, ou substituída por outras medidas cautelares, para que o Paciente aguarde em liberdade o deslinde da persecução penal, comprometendo-se a prestar todos os esclarecimentos necessários à investigação. E, no mérito, a concessão em definitivo do writ

Juntou-se documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações a autoridade inquinada coatora (ID 10947518).

A autoridade coatora apresentou informações (ID 11051837).

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente Rafael de Almeida Barbosa (Id 11090836).

É o relatório.

VOTO

Passo a analisar o presente
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA

Defendeu o impetrante a tese de negativa de autoria do Paciente.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Desta forma, para o enfrentamento da tese de negativa de autoria é imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual
não conheço
do pedido em questão.

DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do crime, além do envolvimento do paciente e outros 3 investigados Jacivaldo de Jesus Baia Barroso, Valdinei Pastana da Costa e Jonas de Alemida Barbosa em grupo criminoso, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e conveniência da instrução criminal, aduzindo que:

“Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas LEO MORAES DAMASCENO (LEOZINHO) e WESLLEY MATEUS DE CARVALHO (CURUBEUA), os quais presenciaram o crime, dos relatórios de investigação e documentos juntados aos autos, e principalmente das demais informações colhidas, as quais dão conta de que entre os representados e as vítimas havia desentendimentos anteriores decorrentes de conflito entre facções criminosas, restando constatado o fumus commissi delicti.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas oculares do homicídio.

Além disso, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estarem alguns do ora representados atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal. Ademais, a disputa entre facções criminosas pode acarretar novos crimes de homicídio, o que coloca em risco a ordem pública.

Complementando, no caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

1 - A garantia da ordem pública: apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917)

Desse modo, considerando a maneira como o crime foi perpetrado e a violação da ordem pública pelo grupo criminoso, do qual os representados supostamente fazem parte, a violação da ordem pública é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidencia-se que podem ocorrer outros crimes desta natureza.

Sendo assim, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.

2 - Garantia da aplicação da lei penal: considerando que há informações de que alguns dos representados não foram mais localizados em seus endereços, há iminente perigo de que, caso não sejam presos, não sejam localizados posteriormente para eventual responsabilização penal.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810316-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GEOVANE OLIVEIRA GOMES.

PACIENTE: ROBSON LEITE GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a pris&atil (10736582, 10736582, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-23)

EXCESSO DE PRAZO

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Justifica que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17-05-2021.

Conforme informações da autoridade coatora, ID 11051837, na parte em questão, quanto à fase em que se encontra o processo, extrai-se o seguinte:

“ (...) e. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Conforme pesquisa realizada nos autos PJE verifico que:

Conforme pesquisa realizada nos autos PJE, a audiência de continuação do feito foi pautada para a data próxima de 18/10/2022, às 08:45, ocasião em que será realizado o interrogatório do correu JACIVALDO DE JESUS BARROSO, encerrando a instrução do feito

Cabe destacar novamente a peculiaridade do feito que envolve crime complexo, com 4 acusados e diversos procuradores, salvo melhor juízo, não logra êxito a afirmação da defesa nos autos de HC de que o aparelho estatal está provocando atraso no andamento processual ”.

Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para a conclusão da instrução criminal, visto que a audiência de continuação já está marcada para o dia 18/10/2022, às 08:45 horas, conforme as informações prestadas, estando próxima de ser finalizada.

Os recentes andamentos processuais demonstram que a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com 04 (quatro) denunciados, com advogados diferentes. Havendo notícias nos autos de que a motivação do crime duplo homicídio, um tentado e outro consumado, ocorrera em virtude do controle de espaço territorial para a comercialização de entorpecentes por parte de membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
17/05/2021,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.
2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...) (Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, conheço parcialmente a ordem impetrada e na parte conhecida pela sua denegação.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/09/2022